Tribunal: TJDFT
Processo: 0736262-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0736262-87.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. RECORRIDO: MAURO CEZAR LIMA DECISÃO Declaro-me suspeito ao julgamento da presente demanda, a teor do art. 145, § 1o do CPC. Anote-se. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Oportunamente, redistribuam-se os autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito